Tribunal: TJBA
Processo: 0521707-22.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0521707-22.2018.8.05.0001

Foro: Comarca de
Salvador
–

2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal Do Júri

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des.
Julio
Cezar Lemos Travessa

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido:
José Rodrigo Santana dos Santos

Defensor Público
:
Maurício
Saporito

Procurador
de Justiça:
Wellington César Lima e Silva

Assunto:
Homicídio Simples
- Art. 121,
caput
, Do Código Penal Brasileiro

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
JUÍZO A QUO
,

QUANDO DA PRONÚNCIA
D
O RÉU
,

REJEITOU A QUALIFICADORA
“À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO
”
,

DESCRITA NO §2º, INCISO IV
, DO ART. 121

DO CÓDIGO PENAL.

1. MÉRITO: PLEITO PEL
A

REINCLUSÃO DA

QUALIFICADORA
PREVISTA NO § 2º, INCISO IV, DO ART. 121 DO CP. POSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO QUE SÓ SE
ADMITE
QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA, SOB PENA DE AFRONTAR A SOBERANIA DO JÚRI.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E

PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0521707-22.2018.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA -
2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri
, sendo Recorrente
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
Recorrido
JOSÉ RODRIGO SANTANA DOS
SANTOS
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR